Tribunal: TJMT
Processo: 1035997-73.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035997-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO DA ÚLTIMA PARCELA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por TAUA BIODIESEL LTDA contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, afastando a alegação de prescrição dos títulos que embasam a cobrança de R$ 5.293.294,65, relativos à Cédula de Crédito Bancário nº 40/00490-2 e aos Contratos de Abertura de Crédito Fixo nºs 40/00040-0 e 40/00014-1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva fundada em títulos extrajudiciais vencidos antecipadamente por inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção da execução e a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da suposta prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vencimento antecipado das obrigações contratuais, ainda que decorrente de inadimplemento e previsto em cláusula resolutiva, não antecipa o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data do vencimento ordinário da última parcela contratual.

4.

O prazo prescricional aplicável à execução de títulos extrajudiciais lastreados em Cédula de Crédito Bancário e contratos bancários particulares é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5.

Os títulos que embasam a execução possuem vencimentos finais em 15/06/2023, 15/06/2024 e 15/10/2024, e a execução foi ajuizada em 13/12/2024, não tendo decorrido o prazo prescricional sob nenhuma das hipóteses legais aventadas.

6.

A exceção de pré-executividade não merece acolhimento, pois não há prescrição nem inexigibilidade dos títulos, afastando-se também a possibilidade de extinção da execução ou condenação do exequente em honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento ordinário da última parcela contratual.

2.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário e em contratos bancários particulares, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3.

É incabível a extinção da execução por prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo legal contado do vencimento final previsto no contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TAUA BIODIESEL LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006252-18.2024.8.11.0086 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, afastando a alegação de prescrição dos títulos que embasam a execução.

A Agravante afirma que, na origem, trata-se de Execução ajuizada pelo Banco recorrido em seu desfavor, na qual pretende o recebimento do montante de R$ 5.293.294,65 (cinco milhões duzentos e noventa e três mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), relativos à Cédula de Crédito Bancário n. 40/00490-2 e aos Contratos de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00040-0 e 40/00014-1.

Sustenta que os títulos executivos encontram-se prescritos, uma vez que os respectivos vencimentos ocorreram em 15/06/2017, 15/12/2018 e 15/09/2018, sendo a execução ajuizada somente em 13/12/2024, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil.

Argumenta que a prescrição atinge a exigibilidade dos títulos, tornando inexigível a obrigação, sendo indevida a execução.

Aduz que em se reconhecendo a prescrição e a consequente extinção da execução, deve o Banco do Brasil ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, por força do princípio da causalidade.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender a decisão recorrida até o julgamento do Recurso.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, extinta a execução, condenando o Agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 323426858).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 328370365).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito a possibilidade de reconhecimento da prescrição dos títulos executivos extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da ação de execução, com consequente extinção da demanda executiva, bem como a imposição de condenação ao Agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial na qual o Banco agravado pretende o recebimento do valor de R$ 5.293.294,65 (cinco milhões duzentos e noventa e três mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), representados pelos seguintes instrumentos de crédito:

(i) CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n.º 40/00490-2, regida pela Lei 10.931/2004, nos termos de seu art. 28 e seguintes, vencida extraordinariamente, cujo valor do débito em 30/09/2024 importa em R$ 2.683.251,57 (dois milhões seiscentos e oitenta e três mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

(ii) CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO n.º 40/00040-0, cujo valor do débito em 30/09/2024 importa em R$ 318.465,83 (trezentos e dezoito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

(iii) CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO n.º 40/00014-1, cujo valor do débito em 30/09/2024 importa em R$ 2.291.577,25 (dois milhões duzentos e noventa e um mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

A Executada/Agravante sustentou em sede de Exceção de Pré-executividade e no presente Recurso que os contratos que embasam a execução tiveram vencimentos antecipados por força de inadimplemento contratual verificado ainda em 2017 e 2018, o que atrairia o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5º, I do Código Civil, já decorrido à época do ajuizamento da execução em dezembro de 2024.

Requereu o reconhecimento da prescrição para o fim de reformar a decisão atacada e extinguir a execução.

Por sua vez, a Instituição Financeira defende que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá com o vencimento da última parcela contratual e não com o vencimento antecipado da dívida, de modo que não a pretensão executiva permanece hígida.

Em que pese à irresignação recursal, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência desta Corte é de que o vencimento antecipado da obrigação, mesmo que previsto contratualmente em caso de inadimplemento, não tem o condão de modificar o termo inicial do prazo prescricional.

Nesses casos, prevalece, para fins de contagem da prescrição, a data do vencimento ordinário da última parcela contratual, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO. SÓCIOS. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela. (...). (AgInt no REsp n. 1.850.690/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL:
VENCIMENTO
DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. O
vencimento

antecipado
da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir da data de
vencimento
da última parcela prevista no contrato. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, em contratos com parcelas sucessivas, o marco inicial da
prescrição
é o
vencimento
da última obrigação. 6. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar o prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra à Cédula de Crédito Bancário, desconsiderando o entendimento pacífico de que se aplica o prazo quinquenal do Código Civil.
7. Considerando-se o
vencimento
da última parcela em 20/07/2018 e a citação válida em 03/02/2022, o prazo de cinco anos não havia se consumado, não havendo que se falar em
prescrição
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às
execuções
fundadas em Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O
vencimento

antecipado
da dívida não altera o termo inicial da
prescrição
, que deve ser contado a partir da data do
vencimento
da última parcela. 3. É indevida a extinção da
execução
por
prescrição
quando a citação válida se perfectibiliza dentro do prazo quinquenal legal. (N.U 1000068-42.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO
– FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO QUINQUENAL –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE RECONHECIDA – ART. 921, §§ 1º E 4º, DO CPC – REDAÇÃO ANTERIOR – IAC Nº 001/STJ – PROCESSO SUSPENSO POR MAIS DE 06 ANOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).
2. O prazo prescricional tem início a partir do dia de
vencimento
da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para
vencimento

antecipado
da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.
(...). 4. Recurso desprovido.- (N.U 0007093-12.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024). (Destaquei).

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada e corroborado pelos documentos que instruem os autos,
os títulos executivos possuem vencimentos finais em 15/06/2023, 15/06/2024 e 15/10/2024
(id. 178711449 e anexos – Execução de origem).

A ação de execução foi ajuizada em 13/12/2024 e a Executada compareceu espontaneamente aos autos em 13/02/2025 (id. 183968436), oportunidade em que apresentou exceção de pré-executividade.

Portanto, seja adotando o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, ou mesmo o quinquenal disposto no
artigo 206, §5º, I do Código Civil
,
não houve o seu transcurso.

Registra-se que o prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, inviável o acolhimento da exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em inexigibilidade dos títulos, tampouco em extinção da execução ou imposição de ônus sucumbenciais ao Exequente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025